Tribunal: STF
Processo: RE 195218
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. MINAS GERAIS. DECRETOS N.ºS
30.087/89 E 32.535/91, QUE ANTECIPARAM O DIA DE RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO E DETERMINARAM A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DE ENTÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA
ANTERIORIDADE E DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Improcedência da alegação, tendo em vista não se encontrar
sob o princípio da legalidade estrita e da anterioridade a fixação
do vencimento da obrigação tributária; já se havendo assentado no
STF, de outra parte, o entendimento de que a atualização monetária
do   débito  de  ICMS  vencido  não  afronta  o  princípio   da
não-cumulatividade (RE 172.394).
Recurso não conhecido.